Tribunal: TJMT
Processo: 1018570-18.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018570-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MANOEL PEREIRA - CPF: 143.035.231-00 (APELADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ORIGEM DA FATURA – NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – INDEVIDA – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO -

SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

As concessionárias de serviços públicos se sujeitam às regras do Código de Defesa do Consumidor.

O prazo prescricional para buscar indenização é quinquenal, previsto no art. 27 do CDC.

Invertido o ônus da prova, os termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabia à apelante comprovar a origem do débito, porém não o fez.

Não comprovada a origem do débito, indevida a inscrição do nome do apelado no cadastro de inadimplentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020